Tribunal: TJSP
Processo: 2034622-08.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGATIVAÇÃO DE NOME – CARTÃO DE CRÉDITO DESCONHECIDO. Decisão que determinou que o agravante se abstenha de, novamente, incluir o nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa diária. Inconformismo do agravante. Descabimento. Tendo em vista que a autora alega a inexistência do negócio jurídico, correta a decisão

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGATIVAÇÃO DE NOME – CARTÃO DE CRÉDITO DESCONHECIDO. Decisão que determinou que o agravante se abstenha de, novamente, incluir o nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa diária. Inconformismo do agravante. Descabimento. Tendo em vista que a autora alega a inexistência do negócio jurídico, correta a decisão proferida na primeira instância. Valor e periodicidade da multa diária para o caso de descumprimento que sequer chegaram a ser fixados. Decisão mantida. Recurso não provido